Tribunal: TJDFT
Processo: 0730014-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Apelação. Porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Preliminar. Nulidade da busca e apreensão da arma. Rejeitada. Mérito. Provas suficientes da autoria delitiva. Tese absolutória afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, se válida a apreensão da arma de fogo ou se deve ser reconhecida a nulidade da prova; e (ii) no mérito, se há provas suficientes da autoria delitiva ou se o acusado deve ser absolvido por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido possui caráter permanente, cujo estado de flagrância permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado (ou, como no caso em análise, no local onde exerce seu trabalho, fora do horário comercial), independentemente da existência de mandado de busca e apreensão, autorização ou se durante o dia ou a noite.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
5. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente ao ingresso no estabelecimento empresarial quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
6. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos, além de não ter sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar a versão dos agentes.
7. A confissão extrajudicial, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, quando compatível com as provas judicializadas.
8. Demonstrado, pelo conjunto probatório, que o agente adquiriu e portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso XI, da CF; art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/5/2010; TJDFT, Acórdão 1789532, 07011604420238070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1797490, 0717996-29.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 6/12/2023.